Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603602-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
22/08/2023
Número: 0603602-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - HILDIRLEY LESSA - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HILDIRLEY LESSA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
HILDIRLEY LESSA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688891
18/08/2023
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.272

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603602-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HILDIRLEY LESSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: HILDIRLEY LESSA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO
DO DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A não utilização dos créditos com impulsionamento, constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com “outros recursos”, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao partido político.

2. Omissão do dever de informar os valores das doações
estimáveis em dinheiro, obrigação que cabe ao beneficiário dos
serviços prestados. Apresentação de notas explicativas do
respectivo partido, indicando a origem dos recursos, afasta a
necessidade de devolução.

3. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução ao partido.

Num. 43688891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HILDIRLEY LESSA, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve,
ainda, prestação de contas final retificadora em 16/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID 43427812.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, no parecer conclusivo, ID 43599869, manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
em razão das seguintes irregularidades:

a) Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook;

b) Omissão de receitas e gastos - ausência de declaração de receitas
estimáveis oriundas do partido;

c) Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas. Em relação às despesas com Facebook, afirma: A nota fiscal no
valor de R$ 456,13 não é suficiente para comprovar a despesa no valor de R$ 500,00 com
serviços de impulsionamento, restando um total de R$ 43,87 em despesa, sem comprovação.
Quanto à diferença constatada e a respectiva devolução entende que “o valor de R$ 43,87 deve
ser depositado na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", nos termos do art. 50, §4º, da Res. TSE nº 23.607/2019, como sobra financeira.”

É o relatório.

Num. 43688891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por HILDIRLEY LESSA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 130 votos válidos e em sua campanha eleitoral declarou que
arrecadação de R$ 500,00, em recursos financeiros, decorrente de doação realizada pelo
respectivo partido, recursos financeiros - “outros recursos”. Em notas explicativas, o partido
político esclareceu que realizou também em favor do candidato, doação estimável em dinheiro
no valor de R$ 500,00 referente ao impulsionamento de conteúdo no Facebook e R$ 200,00
relativo a produção de artes digitais.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, em face das seguintes irregularidades: sobra financeira,
decorrente de impulsionamento no Facebook, não recolhida; ausência de declaração de doação
estimável recebida do partido; abertura de conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas. Em relação às despesas com Facebook, afirma: A nota fiscal no valor de R$ 456,13 não
é suficiente para comprovar a despesa no valor de R$ 500,00 com serviços de impulsionamento,
restando um total de R$ 43,87 em despesa, sem comprovação. Quanto à diferença constatada e
a respectiva devolução entende que “o valor de R$ 43,87 deve ser depositado na conta bancária
do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, §4º,
da Res. TSE nº 23.607/2019, como sobra financeira.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook. O pagamento informado totalizou R$
500, ao passo que a nota fiscais emitida pelo Facebook somou R$ 456,13, ou seja, uma diferença
de R$ 43,87.

Num. 43688891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

Em sua manifestação, após o parecer conclusivo, o prestador afirma “Ciente e de
acordo com a decisão pela aprovação com ressalvas.” Não havendo defesa ou justificativas
quanto ao parecer técnico.

Importante ressaltar que, no presente caso, os valores utilizados para pagamento
dos serviços de impulsionamento prestados pelo Facebook possuem natureza de recursos
privados. A propósito, o caso em exame não se refere à utilização de recursos públicos, todos os
recursos arrecadados pelo prestador possuem a natureza de “outros recursos”.

Como é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook
se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor
da aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
Num. 43688891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

2º, desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento. Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com “outros recursos”,
o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.

No caso concreto, o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca
das sobras em questão, sendo os recursos empregados advindos de Outros Recursos, a
devolução dos valores à agremiação é a medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40,
Data 06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...)
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no
Num. 43688891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

período de campanha deve ser depositada na conta do partido destinada
à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50,
inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes
do TSE e desta Corte. (Irregularidade

representa 2,59%) .

(...)

13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e depósito de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 43,87 representa valor diminuto, de modo que ausentes indícios de má-
fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Assim, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das
arrecadações, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de apor a anotação de RESSALVA.

Contudo, há necessidade de devolução do saldo remanescente referente a não
utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 43,87 ao partido político, nos termos do
art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Omissão de receita decorrente de doação estimável recebida do
partido.

Constatou-se ausência de declaração, pelo candidato, de doação estimável em
dinheiro no valor de R$ 500,00 referente ao impulsionamento de conteúdo no Facebook e R$
200,00 relativo a produção de artes digitais.

Quanto à origem da doação, o Partido da Mulher Brasileira - PMB justificou que
realizou o impulsionamento e as artes digitais, conforme nota explicativa juntada aos autos.

Num. 43688891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

A Procuradoria Regional Eleitoral destaca a obrigatoriedade de o candidato registrar
em sua prestação de contas as doações estimáveis, afirma: “o prestador realizou despesas com
material de campanha conjunto, mas não registrou como doações o valor despendido com
material de campanha.” Apesar da irregularidade a d. Procuradoria entende que a nota
explicativa supre a irregularidade, pois “[foi] possível ao setor técnico a fiscalização, tanto que
apontou a mera ressalva.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as
doações estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
Num. 43688891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

O doador, por outro lado, está dispensado da comprovação dos gastos eleitorais
com doações estimáveis, no entanto, os valores das operações devem ser, obrigatoriamente,
registrados na prestação de contas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43688891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações estimáveis recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, em notas explicativas o
PMB assevera que as doações foram realizadas pelo partido. Com efeito, foi possível aferir a
origem e destino dos recursos partidários empregados na campanha.

A Corte Superior já decidiu que “É possível a aprovação das contas com ressalvas
à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na espécie não
comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais, representam
reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data
24/10/2022). (Grifou-se).

Dessa forma, o apontamento, em análise, reveste-se de irregularidade passível de
ressalva.

Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 05/09/2022, ou seja, 21 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
Num. 43688891 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

configurando atraso de apenas 11 (onze) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, apesar de o atraso por 11 (onze) dias, foi possível realizar a
Num. 43688891 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48

fiscalização das contas, não havendo notável prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Dessa forma, acolhem-se os pareceres do setor técnico e D. Procuradoria para
aprovar as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, inc. II da Resolução 23.607/2019. Deve o
prestador, contudo, realizar a transferência de R$ 43,87 ao partido político na conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”, conforme art. 50, § 4º da referida Resolução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por WAGNER VIEIRA
HENRIQUE LEITE, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II
da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinar a devolução de R$ 43,87 (quarenta e três reais e oitenta e sete
centavos), referente aos créditos de impulsionamento contratados e não utilizados, ao partido
político via depósito em conta bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c art. 50, inc. III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603602-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HILDIRLEY LESSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: HILDIRLEY LESSA - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688891 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815513020800000042649299
Número do documento: 23081815513020800000042649299
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:16:48